Tribunal: TJDFT
Processo: 0730903-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AFASTAMENTO. STJ. CÁLCULO. CONTADORIA JUDICIAL. DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. OBSERVÂNCIA.
1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.
3. É ônus da executada demonstrar que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial estão incorretos, deixaram de observar as disposições judiciais ou que sua planilha é a mais correta diante do que foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. Os argumentos da devedora estão dissociados dos elementos fático-documentais, especialmente no que tange à capitalização de juros, que foi afastada pelo STJ no julgamento do recurso especial.
5. A Contadoria Judicial esclareceu a metodologia utilizada no cálculo, assim como os parâmetros de correção monetária e a taxa de juros, que estão em consonância com o que foi determinado pelo STJ.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.